Tribunal: TJDFT
Processo: 0716178-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS SOBRE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. CONSÓRCIO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ATIVIDADES-MEIO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES. MULTA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória, para desconstituir auto de infração relativo à exigência de ICMS sobre serviços de comunicação de dados prestados ao Banco do Brasil, ressalvando apenas a possibilidade de cobrança do tributo devido ao ente distrital pelos serviços efetivamente prestados no Distrito Federal.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve decadência do crédito tributário relativo ao ICMS do mês de novembro de 2009; (ii) estabelecer se o Distrito Federal detém competência para exigir ICMS sobre a totalidade dos serviços prestados em âmbito nacional pelo consórcio; (iii) determinar se há responsabilidade solidária da empresa líder pelo recolhimento do ICMS devido pelas demais consorciadas; (iv) analisar a incidência ou não do ICMS sobre atividades-meio e serviços complementares, bem como a validade da multa de ofício aplicada.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O lançamento de ICMS segue a sistemática do art. 150 do CTN (lançamento por homologação), mas quando a autoridade tributária atua de ofício, aplica-se o art. 173, I, do CTN. Assim, não há decadência, pois a constituição do crédito relativo a novembro de 2009 ocorreu dentro do prazo quinquenal contado do exercício seguinte.
4. A competência tributária para cobrança do ICMS em serviços de comunicação deve observar o art. 11, III, “d”, da LC no 87/1996. O critério “local onde seja cobrado o serviço” não se confunde com centralização financeira na matriz do tomador, mas corresponde ao local da efetiva prestação. Cada consorciada emitiu notas fiscais e recolheu o tributo ao Estado competente, não cabendo ao Distrito Federal exigir a totalidade.
5. A responsabilidade solidária entre consorciadas não se presume. Nos termos do art. 278, §1o, da Lei 6.404/1976, cada integrante responde individualmente pelos tributos incidentes sobre os serviços que efetivamente prestou, inexistindo interesse comum no mesmo fato gerador que autorize a solidariedade do art. 124, I, do CTN c/c art. 28, XVI, da Lei no 1.254/1996.
6. Atividades-meio como locação de equipamentos (CPEs) e serviços complementares (advanced services) não configuram prestação de serviço de comunicação em sentido estrito, razão pela qual não se sujeitam à incidência do ICMS, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.176.753/RJ, Tema 427).
7. A multa de ofício sobre valores indevidamente exigidos deve ser afastada, uma vez que não subsiste a responsabilidade da apelada quanto aos serviços prestados fora do Distrito Federal.
8. Quanto ao recolhimento do ICMS devido ao Distrito Federal pelos serviços efetivamente prestados em seu território, caberá análise em fase de cumprimento de sentença, não havendo insurgência recursal específica sobre esse ponto.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decadência do crédito tributário de ICMS lançado de ofício rege-se pelo art. 173, I, do CTN.
2. A competência para exigir ICMS sobre serviços de comunicação cabe ao Estado onde ocorre a efetiva prestação, não ao da mera centralização financeira
3. A solidariedade entre empresas consorciadas não se presume e somente se estabelece na forma prevista no contrato e na legislação aplicável.
3. Atividades-meio e serviços complementares não se sujeitam à incidência do ICMS por não configurarem prestação de serviço de comunicação em sentido estrito.
4. A multa de ofício não subsiste quando afastada a exigência do tributo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CTN, arts. 124, I, 149, 150, §4o, e 173, I; LC no 87/1996, art. 11, III, “d”; Lei no 6.404/1976, art. 278, §1o; Lei Distrital no 4.567/2011, art. 25; Lei Distrital no 1.254/1996, art. 28, XVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.176.753/RJ (Tema 427).